Tribunal: TJMT
Processo: 1008912-49.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008912-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO), ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 026.747.789-97 (IMPETRANTE), Ao Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT (IMPETRADO), Ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT (IMPETRADO), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PENA CUMPRIDA INTEGRALMENTE. PROCESSO EXECUTIVO DE PENA EXTINTO.
MANDADO DE PRISÃO INDEVIDAMENTE EM ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO E RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO PROCED
E
NTE. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

Uma vez constata a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, que embora tenha cumprido integralmente a pena que lhe foi imposta ainda remanesce em aberto o mandado de prisão relativo a referida condenação, deve ser determinado a expedido do contramandado de prisão e o recolhimento do mandado de prisão que indevidamente ainda se encontra em aberto.

Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lindomar Soares de Lima em favor de
Antônio Bezerra de Araújo
, apontando como autoridades coatoras: o Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT e o Juízo da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente

foi condenado nos autos
Ação Penal
n.
0001774-33.2011.811.0023
à pena de 3 (três) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/03;
e,
por conta disso, no dia 12 de junho de 2013, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0005049-96.2015.8.11.0007
foi expedido mandado de prisão contra sua pessoa.

Registra,
o
impetrante
,
que

o crime que ensejou a expedição do Mandado de Prisão n
.
65
.
793
teve a
pena
integralmente
cumprida e o processo executivo
de pena
extinto,
razão pela qual não há justificativa
para
a
permanência do referido mandado de prisão em aberto
.

Relata que
o paciente foi preso indevidamente no dia 29 de dezembro de 2023 e permaneceu encarcerado por mais de 24h (vinte e quatro horas), até que se constatasse o erro.

Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal porque
pode vir a ser preso novamente em qualquer momento, a despeito de a pena que lhe foi imposta já ter sido integralmente cumprida e declarada extinta.

Com base nessas razões,
o
impetrante
requer, liminarmente, “
expedir o
CONTRAMANDADO DE PRISÃO
e
IMPEDIR
qualquer ato de coação ou restrição da liberd
ade do Paciente em razão do Mandado de Prisão nº 65793 (Anexo 04 e 09) ou, ainda,
DETERMINAR
a baixa do referido mandado de prisão pois é nítido o erro judicial
”. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência
foi
parcialmente
deferido
para “
determinar que o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT adote todas as providências necessárias, no
prazo de 48h
(quarenta e oito horas), para providenciar a baixa definitiva de qualquer ordem de restrição de liberdade expedida em desfavor do paciente
Antônio Bezerra de Araújo
, referente à condenação oriunda dos autos da Ação Penal n. 0001774-33.2011.811.0023
”,
conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
208807185
.

Posteriormente, foi retificada a decisão que deferiu a liminar para “
determinar que o
Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT
adote todas as providências necessárias, no prazo de
48h (quarenta e oito horas)
, para providenciar a baixa definitiva de qualquer ordem de restrição de liberdade expedida em desfavor do paciente Antônio Bezerra de Araújo, referente à condenação oriunda dos autos da Ação Penal n. 0001774-33.2011.811.0023
”.
(ID 213372162)

Solicitadas as informações de estilo
, a
autoridade acoimada de coatora
encaminhou
os esclarecimentos
constantes no ID
213679684
,
em cuja pela

assevera
que determinou o cumprimento da liminar com a expedição do contramandado de prisão e o recolhimento do mandado de prisão que indevidamente ainda estava em aberto.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê no
ID

214042157
, opin
a

pela

concessão da ordem, confirmando a liminar deferida.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de
habeas corpus preventivo impetrado em favor de
Antônio Bezerra de Araújo
, apontando como autoridades
coatoras o Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT e o Juízo da 5ª Va
ra Criminal de Alta Floresta/MT, por manterem um mandado de prisão aberto contra a pessoa do paciente mesmo ele tendo cumprido integralmente a pena que lhe foi imposta.

Com efeito, no dia 2 de junho de 2020, a pena do paciente objeto do Processo Executivo de Pena n.
0005049-96.2015.8.11.0007
, foi declarada extinta pelo seu cumprimento integral tal como se infere da decisão vista no ID
208651689
,

p. 200/201. Entre
tanto, consta no relatório do Sistema Integrado de Operações de Segurança Pública (ID
208651685
, p. 1) da Secretaria de Estado de Segurança Pública
de
Mato Grosso
, a existência do Mandado de Prisão n. 65
.
793

em aberto
, ori
undo da aludida condenação.

Nessas circunstâncias, a manutenção da ordem de prisão expedida contra o paciente, apesar de ter tido sua pena extinta pelo cumprimento integral, viola a sua liberdade de locomoção, causando-lhe evidente constrangimento, razão pela qual foi deferida a liminar que se encontra nos
IDs

208807185
e
213372162
.

Depreende-se, das informações prestadas pelo
Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo
, que se vê no ID
213679684
,
que foi dado cumprimento a liminar, ocasião em que
a autoridade acoimada de coatora prolatou a seguinte decisão:
“
EXPEÇA-SE CONTRAMANDADO DE PRISÃO do réu ANTÔNIO BEZERRA DE ARAÚJO em face do Mandado de Prisão n.º 65793, aberto em nome do requerente ju
nto à SESP/MT (cf. vídeo de id 153375684),na forma das normas elencadas na CNGC – TJMT, ou, ainda, RECOLHA-SE O MANDADO DE PRISÃO EMABERTO, procedendo-se com a sua baixa definitiva, oficiando-se a SESP/MT para tanto
”.

Nesse contexto, considerando que o mandado de prisão estava em aberto indevidamente, pois o paciente já havia cumprido integralmente a pena e que a liminar deferida foi satisfativa, resta apenas a confirmação da aludida decisão judicial pelo colegiado desta Terceira Câmara Criminal.

Posto isso, em
consonância
com o parecer,
julgo procedente
o pedido aviado em favor de
Antônio Bezerra de Araújo,
para
conceder

a ordem
de habeas corpus convalidando a liminar deferida que determinou
que o J
uízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo
adotasse todas as providências necessárias, no prazo de
48h (quarenta e oito horas)
, para providenciar a baixa definitiva de qualquer ordem de restrição de liberdade expedida em desfavor do paciente, referente à condenação oriunda dos autos da Ação Penal n. 0001774-33.2011.811.0023.

Ressalto, por derradeiro, que
deixo de determinar qualquer
comando
tendo em vista o fato de que a providência já foi
cumprida pelo
Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, em atendimento a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024